Tribunal: TJMT
Processo: 1015097-40.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015097-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (AGRAVADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015097-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., ANTONIO CARLOS ZEM, LUIS FERNANDO SARTINI FELLI

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. PRAZO DE VALIDADE. APOLICE VALIDA. VALOR OFERTADO SUPERA O DÉBITO TRIBUTARIO. REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado
.
(AgInt no AREsp 1710699 / ES | 2020/0133949-8 | Órgão: STJ | Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) | Julgado em 27/9/2021 | Publicado em 30/9/2021)

2. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015097-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., ANTONIO CARLOS ZEM, LUIS FERNANDO SARTINI FELLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso
(id. 204189158)
, em face da decisão proferida por esta relatora, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1015097-40.2023.8.11.0000,
aviado pela parte agravante, que monocraticamente deu provimento ao recurso em referência (Id. 201454188).

O
Agravo de Instrumento
visava a aceitação do seguro-garantia, a possibilitar a apresentação dos Embargos à Execução Fiscal nº 1045160-90.2021.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso em face da
FMC Química do Brasil LTDA
,
Antônio Carlos Zem
e
,
Luis Fernando Sartini Felli
.

Nas razões do Agravo Interno, a Fazenda Pública alega a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que seria necessário realizar o depósito integral e em dinheiro no valor da dívida e a inidoneidade da apólice de seguro garantia apresentada por apresentar prazo de validade determinado.

Ao final requer a retratação da decisão, ou reforma por julgamento pelo Colegiado.

Contrarrazões ao Id. 205872187.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no sistema -PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015097-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., ANTONIO CARLOS ZEM, LUIS FERNANDO SARTINI FELLI

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da
decisão monocrática
proferida por esta Relatora, que
proveu o recurso de Agravo de Instrumento
, para que seja admitido o recebimento do seguro-garantia apresentado pela
FMC Química do Brasil LTDA
, a possibilitar a apresentação dos Embargos à Execução Fiscal nº 1045160-90.2021.8.11.0041, movida pelo
Estado de Mato Grosso
.

No
Agravo de Instrumento
a única pretensão recursal foi a reforma da decisão objurgada, para que fosse aceita a garantia ofertada para os débitos decorrentes das CDAS n° 2021449579 e n° 2021449694, uma vez que a inclusão de uma cláusula de prazo indeterminado de vigência não é obrigatória na apólice de seguro garantia.

Na decisão agravada constou que:

A apólice apresentada pela agravante encontra-se registrada na SUSEP sob o nº 054952023005407750005272, observando os regramentos inerentes à garantia ofertada (id. 173683695 - Pág. 3 a 18).

Válidas as cláusulas contratuais, encontra-se presente a liquidez, certeza e exigibilidade da garantia.

No que tange ao prazo, extrai-se da apólice que a vigência perdura até 18-4-2028 (id. 173683695 - Pág. 3). Logo, o prazo não é exíguo.

O valor máximo da garantia perfaz a quantia de R$ 2.898.525,40 (dois milhões oitocentos e noventa e oito mil quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), sendo menor que o valor da execução fiscal (R$ 2.476.605,37).

A cláusula 9.3, alínea “d”, prevê que:

9. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO 9.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, observado o seguinte procedimento:

d) se o Tomador não solicitar a renovação ou prorrogação da Apólice ou não comprovar que o Segurado aceitou a substituição da Apólice por outra garantia, dentro do prazo de até 60 (sessenta) dias antes do término da vigência da Apólice, a Apólice será renovada ou prorrogada pela Seguradora.

A Seguradora fica desde já autorizada pelo Tomador a proceder à renovação ou prorrogação da Apólice, quantas vezes forem necessárias, até o término da Obrigação Garantida, cabendo ao Tomador o pagamento do respectivo Prêmio.

Em um primeiro momento, interpretou-se que os seguros-garantia, com prazo determinado, seriam meio inidôneo para assegurar o feito de Execução Fiscal, em razão de que, corriqueiramente, estes procedimentos possuem uma longa duração.

Não seria, no entanto, acertado perceber o seguro-garantia do feito originário como sendo uma apólice com prazo determinado, uma vez que este possui cláusula que o renova automaticamente.

Além destas circunstâncias, é certo que a Fazenda Pública pode, a qualquer momento, buscar novos bens, a fim de garantir o juízo, e substituir o seguro garantia, na hipótese de se sentir prejudicada, ou ameaçada pelo não recebimento do crédito.

Com base, contudo, nas informações dispostas, no referido documento, há de se admitir, que o seguro-garantia apresentado nos autos originários é meio idôneo para assegurar a execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Pretendida garantia do Juízo por seguro garantia – Insurgência contra decisão que acolheu a recusa da garantia pelo Município – Seguro garantia previsto no art. 9º, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais – Apólice devidamente registrada e válida até maio de 2028 – Inexistência de obrigatoriedade de que a garantia possua prazo indeterminado – Suficiência da garantia – Valor do seguro ofertado que supera o débito tributário, atualizado até a data da celebração da apólice – Ausência de obrigatoriedade legal do acréscimo de 30% para a penhora inicial – Aplicação do art. 805 do Código de Processo Civil – Reforma da decisão recorrida – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2249274-12.2023.8.26.0000 Jundiaí, Relator: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 22/01/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/01/2024) Destaquei.

Assim, é certo que os argumentos do Agravante devem ser acolhidos.

Isso posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para que seja admitido o recebimento do seguro-garantia.

O STJ possui precedentes favoráveis, no sentido de declarar a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. SEGURO-GARANTIA. IDONEIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1.
O seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado
. Precedentes.

2. Declarada a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal, o preenchimento dos requisitos que autorizam a apresentação da garantia deve ser verificado pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo do direito da parte exequente de recorrer a tempo e modo próprios, caso entenda pela ilegalidade da decisão.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1710699 / ES | 2020/0133949-8 | Órgão: STJ | Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) | Julgado em 27/9/2021 | Publicado em 30/9/2021) Destaquei.

Em matéria tributária, os embargos à execução fiscal continuam a produzir o seu regular efeito de suspender o curso da execução fiscal a que se dirigem até decisão final (transitada em julgado).

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015097-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pela relatora que proveu o recurso de agravo instrumento interposto por
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA E OUTROS
, para que seja admitido o recebimento do seguro-garantia apresentado na execução fiscal n. 1045160-90.2021.8.11.0041.

No voto proferido em sessão virtual, a ilustre relatora negou provimento ao recurso de agravo interno, sob o argumento de que “
o STJ possui precedentes favoráveis, no sentido de declarar a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal
”.

Em sua decisão monocrática, consignou ainda que “
não seria, no entanto, acertado perceber o seguro-garantia do feito originário como sendo uma apólice com prazo determinado, uma vez que este possui cláusula que o renova automaticamente
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da apólice de seguro-garantia apresentada pelas partes executadas, ora agravadas.

Extrai-se dos autos originários que as partes agravadas
FMC
Química do Brasil Ltda,
Luis
Fernando
Sartini

Felli
e
Antônio Carlos
Zem
apresentaram apólice de seguro-garantia n. 054952023005407750005272 no executivo fiscal, a fim de garantir o juízo e apresentar embargos à execução.

Após decorrer o prazo para manifestação do Estado de Mato Grosso, o juízo de origem rejeitou o seguro-garantia apresentado, sob o argumento de que “
a apólice apresentada é inidônea por apresentar prazo de validade determinado
”.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à idoneidade do seguro-garantia com prazo de validade determinado apresentado como garantia para a suspensão da execução fiscal.

O artigo 9º, inciso II, da Lei n. 6.830/1980 prevê a possibilidade de garantia da dívida por meio de fiança bancária ou seguro-garantia:

“Art. 9°. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

II -
oferecer
fiança bancária ou seguro garantia;

[...]

§3º A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.”

Em mesma linha, a Lei de Execução Fiscal autoriza a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia:

“Art. 15 Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I –
ao
executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;”

Logo, é permitida a apresentação do seguro-garantia para garantia do juízo e oposição dos embargos à execução fiscal, conforme previsão legal da LEF.

Não obstante, é certo que há jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o oferecimento de seguro-garantia com prazo de validade determinado, sem a aceitação da Fazenda Pública, não se presta à garantia da execução fiscal em razão da inidoneidade da garantia apresentada. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA (TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE). EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. RECUSA LEGÍTIMA. PRECEDENTES.

1.
A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte é pacífica no sentido de que, em sede de execução fiscal, é legítima a recusa da Fazenda Pública (exequente), quando ofertada garantia consubstanciada em apólice de seguro garantia ou carta de fiança bancária com prazo de validade determinado.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt na TutCautAnt n. 168/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024.)
[sem destaque no original].

“
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. IMPRESTABILIDADE.
GARANTIA APENAS COM PRAZO INDETERMINADO. PRECEDENTES.

[...]

2.
O indicado precedente da Segunda Turma do STJ (AgInt no AREsp 1.924.792/GO) afirma que "o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida". Nesse sentido: AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11.12.2020; REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020; e REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020.

3. Verifica-se que, embora a agravante alegue que a renovação seria automática, fez colacionar, em suas contrarrazões ao Recurso Especial (fl. 2.305, e-STJ), trechos de cláusulas da Apólice em questão, nos quais se verificam várias hipóteses para a não renovação da Apólice, demonstrando: i) que a renovação não é exatamente automática e ii) é possível que a Execução venha a ficar sem garantia, caso não ocorra a renovação. Observa-se, também, que todas as hipóteses para a não renovação não passam pela concordância ou não da Fazenda Pública, o que demonstra que não está prevalecendo o interesse público.

4. Assim, a Apólice de Seguro com prazo determinado e com previsão de renovação garante a Execução por prazo razoável, mas não pelo tempo que seja necessário enquanto se processa a Execução Fiscal.

Dessa forma, não é idônea para garantir a Execução.

5. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 2.020.432/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)
[sem destaque no original].

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.

[...]

3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 4.
O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013)
. 5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. 6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente. 7.
A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário. 8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia.
Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício nº 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora. 9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título. 10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia. 12. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1838837 SP 2019/0097513-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020)
[sem destaque no original].

Com efeito, a idoneidade da garantia é determinada pela análise das cláusulas de vigência e de renovação contidas na apólice, devendo prevalecer o interesse público da Fazenda Pública credora, uma vez que essa não pode se ver ao final sem a possibilidade de recebimento do valor garantido.

Nesse norte, há posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA –
APÓLICE COM PRAZO DE VALIDADE E RENOVAÇÃO ATRELADA A REQUERIMENTO DO TOMADOR E CONSIDERAÇÃO DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IDONEIDADE DA GARANTIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a doutrina e jurisprudência pátrias admitirem a suspensão da exigibilidade de dívida de natureza não tributária mediante a apresentação de seguro-garantia em valor equivalente à multa, acrescido de 30% do seu valor,
tal medida não se mostra viável quando a apólice apresentada possui prazo de vigência determinado e renovação atrelada à formulação de requerimento do tomador e submissão da pretensão à consideração da seguradora
.”
(TJ-MT - AGR: 10103104720208110040, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2023)
[sem destaque no original].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO QUE REJEITOU A CAUÇÃO COM SEGURO GARANTIA – APÓLICE COM PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO – IMPRESTABILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Constata-se que o seguro-garantia ofertado pelo banco agravante tem prazo determinado de validade, findando-se em 22 de abril de 2022 (ID 80453211 - origem),
resultando na conclusão de que a caução oferecida pela instituição financeira é inidônea para fins de garantia do presente feito, por não se vislumbrar a certeza de que o feito terá seu termo final antes do término do prazo de validade do seguro apresentado
. Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal”, aplicado ao caso presente por analogia pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida. Portanto, estando a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ sobre a matéria, de rigor a sua manutenção.”
(TJ-MT 10065167020228110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Entretanto, como bem apontado na decisão monocrática da d. relatora, a apólice aqui discutida possui cláusula de renovação automática, independente de ato do tomador e concordância da seguradora, situação essa que afasta o “prazo determinado”, como se vê de trecho do documento a seguir transcrito:

“
9. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

[...]

9.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, observado o seguinte procedimento:

[...]

d)
se o Tomador não solicitar a renovação ou prorrogação da Apólice ou não comprovar que o Segurado aceitou a substituição da Apólice por outra garantia, dentro do prazo de até 60 (sessenta) dias antes do término da vigência da Apólice, a Apólice será renovada ou prorrogada pela Seguradora.

A Seguradora fica desde já autorizada pelo Tomador a proceder à renovação ou prorrogação da Apólice, quantas vezes forem necessárias, até o término da Obrigação Garantida, cabendo ao Tomador o pagamento do respectivo Prêmio
.”

A partir dessas premissas, em que pese a irresignação da parte agravante, não tenho dúvidas em acompanhar o voto da eminente relatora, por ser a apólice de seguro-garantia idônea e com cláusula de renovação automática.

Diante do exposto, acompanho o voto da eminente Relatora, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024